Tribunal: TJDFT
Processo: 0083723-30.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0083723-30.2009.8.07.0001 Número do processo na origem: 0083723-30.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESPÓLIO DE FERNANDO SEBASTIÃO PEREIRA DE FARIA DESPACHO À parte apelada, para se manifestar acerca da proposta de acordo apresentada pelo banco apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora